Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705900-04.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO CELIO DA SILVA REGIS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as informações constantes nas contrarrazões (ID 18120237). Publique-se. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator